Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE. DEVER DE TRANSFERÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica tributária entre as partes quanto a multa, parcelas de IPVA e licenciamento do veículo de 2013 a 2019, bem como determinar que se transfiram os débitos de IPVA, licenciamento anual e eventuais multas cometidas após 16/07/12, referente ao veículo objeto dos autos, para a terceira requerida.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Narrou que no ano de 2012 cedeu os direitos do veículo objeto dos autos para a terceira requerida, após pagar 22 (vinte e duas) parcelas de um total de 60 (sessenta). Destacou que a cessão não poderia ser feita sem a aquiescência do banco financiador. Observou que a terceira ré agiu de má-fé, pois sabia que apenas o nome do autor seria negativado, cometendo infrações de trânsito e não pagando os respectivos tributos. Salientou que ingressou com demanda judicial (2015.01.1.137430-3) discutindo os débitos em seu nome. Ressaltou que o juízo daqueles autos determinou a transferência dos débitos de multa para a terceira requerida e só o DETRAN/DF cumpriu com o determinado. Pontuou que devem ser declaradas a inexistência de relação jurídica quanto a multa do DER/DF no valor de R$ 53,21 (cinquenta e três reais e vinte e um centavos), bem como os débitos de IPVA de 2013 a 2019.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61509712).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na prescrição parcial da pretensão anulatória de débito fiscal e da responsabilidade solidária.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que não merece subsistir o julgado no ponto em que afastou a preliminar de prescrição da pretensão relativas aos débitos do exercício de 2013. Ressaltou que a ação foi ajuizada em 2019, e como não houve fator de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, deve-se reconhecer a prescrição relativa aos débitos do exercício de 2013. Pontuou que a lide foi instaurada exclusivamente entre particulares que discutiam a responsabilidade contratual entre eles estabelecida. Assim, segundo seu entendimento, a decisão proferida naquela causa, não poderia atingir o ente público que sequer foi citado. Afirmou que a responsabilidade do autor pelo pagamento do crédito tributário e ao obrigar o Fisco a alterar o lançamento tributário, violou a legislação tributária, e indiretamente acaba impedindo a cobrança da execução fiscal. Destacou que o autor não trouxe aos autos a prova do fato constitutivo do seu direito, isto é, de que tenha comunicado a venda ao órgão de trânsito competente por ocasião da data da tradição. Ao final, requereu o provimento do recurso para extinguir o processo com resolução do mérito em relação à pretensão de declaração de inexigibilidade dos créditos relativos ao exercício de 2013, no mérito, na improcedência total dos pedidos formulados.
6. Da prescrição. A r. sentença dos autos do processo 2015.01.1.137430-3 foi exarada em 03/04/2018 (ID 61509092, p.13). Dessa forma, no aspecto temporal, não há o que se falar em prescrição do direito do autor, visto ter sido assegurado em sede da r. sentença de primeira instância. Ademais, o instituto da prescrição tem o condão de penalizar o titular de um direito com a impossibilidade de vindicá-lo em juízo quando da sua inação. Aplica-se a prescrição ao sujeito de direitos que permanecer inerte, o que não é a hipótese dos autos, tendo em vista que desde 2015 o autor movimenta o poder judiciário no intuito de desvincular de si os débitos inerentes ao veículo. Ademais, eventual formulação da pretensão em face do adquirente em litisconsórcio com os diversos órgãos e departamentos públicos sequer constitui tema pacificado na jurisprudência local.
7. A súmula 585 do STJ aduz que: “ A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.
8. Ademais, é entendimento deste TJDFT quanto a flexibilização da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB. Destaque-se que tal responsabilidade deve ser analisada à luz do direito civil, que prevê a transferência da propriedade dos bens móveis pela tradição, conforme art. 1267 do Código Civil. Assim, é dever do adquirente pagar os débitos tributários, administrativos e multas contraídos após a tradição do veículo, ainda que não tenha sido realizada a comunicação de venda ao DETRAN/DF. Veja-se: “1. A jurisprudência desta Corte e do STJ tem flexibilizado a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB nos casos em que a venda do veículo seja inconteste. 2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser analisada à luz do direito civil, que prevê a transferência da propriedade dos bens móveis pela tradição (art. 1.267 do CC). 3. É dever do adquirente pagar os débitos tributários, administrativos e multas contraídos após a tradição do veículo, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao DETRAN. (...) 6. Recurso desprovido.(Acórdão 1337762, 07124438520198070007, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021)”.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.